Tribunal: TJSP
Processo: 2223575-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira Instância reformada em grau de apelação – Tribunal que se torna autoridade coatora – Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta, tanto pelo Ministério Público, como pelo ora paciente, torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.